Tribunal: TJSP
Processo: 2050657-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE SATISFATIVA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMANESCERAM RECHAÇADOS, ASSIM, OS PLEITOS DE COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DO DECAIMENTO, EM PARTE, NO PEDIDO RECONVENCIONAL, OBJETO DESTA EXECUÇÃO, COM O CRÉDITO DECORRENTE DO PARCIAL ÊXITO DO REQUERIMENTO PRINCIPAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE AINDA ILÍQUIDO E INCERTO, E

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE SATISFATIVA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMANESCERAM RECHAÇADOS, ASSIM, OS PLEITOS DE COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DO DECAIMENTO, EM PARTE, NO PEDIDO RECONVENCIONAL, OBJETO DESTA EXECUÇÃO, COM O CRÉDITO DECORRENTE DO PARCIAL ÊXITO DO REQUERIMENTO PRINCIPAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE AINDA ILÍQUIDO E INCERTO, E DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O ÓBITO DO "ACCIPIENS" ORIGINÁRIO, ANTE A IRREGULARIDADE DO POLO PASSIVO QUE PERDURARA - NO QUE TANGE À NULIDADE VENTILADA, EMBORA NÃO SE IGNORE O "ERROR IN PROCEDENDO" DECORRENTE DO DESCONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO JUDICIAL, DA MORTE DO RECONVINTE, QUE ANTECEDEU A DEFLAGRAÇÃO DO ITINERÁRIO SATISFATIVO, DEFENDENDO O INSURGENTE QUE OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DE ENTÃO SE ENCONTRAM IRREMEDIAVELMENTE MACULADOS, INCUMBIA-LHE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO "NE PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF", O QUE NÃO LOGROU FAZER, DISSO EXSURGINDO QUE A CONTRARIEDADE EXPRESSADA TRAVESTE MERO APEGO A FORMALISMOS INÚTEIS, FADANDO-SE, POR ISSO, À INTEGRAL REJEIÇÃO – OUTROSSIM, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE ALBERGAR A PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DO MONTANTE PERSEGUIDO NESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM AQUELE DECORRENTE DA ACOLHIDA DO REQUERIMENTO FORMULADO EM CARÁTER PRINCIPAL NO MÓDULO COGNITIVO, POIS AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL, POR NÃO OSTENTAR O IRRESIGNADO A CONDIÇÃO DE TITULAR DE CRÉDITO LÍQUIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.